Tribunal: TJES
Processo: 5000614-43.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-43.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: LUCIANO LUIS GRASSE

RELATOR(A): DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por Luciano Luis Grasse, condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 228.740,60 e danos morais de R$ 10.000,00, em razão de incêndio ocorrido na propriedade do autor, causado pelo contato de galhos de árvores com a rede elétrica sob responsabilidade da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados pelo incêndio decorrente do contato entre a vegetação e a rede elétrica em propriedade rural; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta e do nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

A concessionária não demonstrou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, tampouco comprovou que o ponto de entrega da unidade consumidora afastaria sua obrigação de manutenção da rede elétrica.

A Resolução 414/2010 da ANEEL delimita a responsabilidade da distribuidora até o ponto de entrega da energia, podendo, em propriedades rurais, esse ponto situar-se dentro da propriedade do consumidor, conforme previsto no art. 14, II, III e IV da norma.

O incêndio foi causado pela falha na manutenção preventiva da rede elétrica, evidenciada pela própria atuação da concessionária, que realizou poda e limpeza do local somente após o sinistro, reforçando a existência de nexo causal entre sua omissão e o dano sofrido pelo consumidor.

O dano moral está configurado, pois o incêndio resultou na destruição de parte significativa da propriedade rural do autor, comprometendo sua subsistência e gerando transtornos que extrapolam o mero dissabor. O valor de R$ 10.000,00 fixado como indenização não se mostra excessivo para o caso em questão.

A correção monetária e os juros de mora devem seguir os parâmetros das Súmulas 43 e 54 do STJ para os danos materiais, e das Súmulas 362 e 54 do STJ para os danos morais, aplicando-se o IPCA para correção e a taxa SELIC para juros, vedada a cumulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para adequar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros, mantendo-se os demais termos da condenação.

Tese de julgamento
:

A concessionária de serviço público de distribuição de energia responde objetivamente pelos danos causados pela falha na manutenção da rede elétrica, salvo comprovação de ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em propriedades rurais, o ponto de entrega da energia pode situar-se dentro da propriedade do consumidor, conforme previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, não afastando, por si só, a responsabilidade da concessionária.

O dano moral decorrente da perda significativa de bens essenciais à subsistência do consumidor, aliado à demora na solução do problema pela fornecedora, justifica a indenização.

A correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados conforme os critérios das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ, utilizando-se o IPCA para correção e a taxa SELIC para juros, vedada a cumulação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5000614-43.2022.8.08.0003

APELANTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELA
D
O
: LUCIANO LUIS GRASSE

JU
I
Z
: DR.
ARION MERGÁR

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única, em
AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por LUCIANO LUIS GRASSE, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar a apelante “
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$228.740,60 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e quarenta reais e sessenta centavos) corrigidos monetariamente desde a data do fato e com juros de 01% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”, oportunidade em que condenou a apelante “
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação.
”

Em
suas razões recursais, sustentou que “
A inexistência de qualquer pedido de condução de poda de árvore no imóvel do Apelado é de fundamental observância, na medida em que a EDP ES (i) não tinha como saber o estado do crescimento dos galhos da árvore-problema sem a prévia comunicação do Apelado; e (ii) simplesmente não poderia proceder à referida poda de maneira espontânea, sob pena de cometer ilícito. Isso porque a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 prevê, em seu artigo 15º, que a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica quanto ao fornecimento e manutenção da rede se encerra no ponto de entrega – ou seja, fora da propriedade privada do Apelado. Assim, a manutenção da rede no interior do seu terreno é incumbência do usuário, e não da Concessionária.
”

Em seguida, salientou a ausência de danos morais e, alternativamente, pugnou pela redução do
quantum
fixado.

Por fim, requereu a adequação dos juros e da correção monetária aos critérios da Lei 14905/24.

Como é cediço, por força do §6º, do artigo 37, da CF/88, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
”.

Nestes termos, não é demais lembrar que, à luz do dispositivo supratranscrito, a responsabilidade civil da concessionária de serviço público observa a teoria do risco administrativo, ou seja, cuida-se de responsabilidade objetiva, condicionada à demonstração da relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano suportado pelo particular (STJ, AgRg no REsp 664.387/SE).

Em decorrência de tal previsão, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Noutras palavras, “
a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014)
” (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

É o que se verifica, ademais, no artigo 620, da Resolução 1000/2021, da ANEEL, com correlação no artigo 210, da Resolução 414/2010, da ANEEL, ao mencionar que “
A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
”.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14, caput e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”,
somente não sendo responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Não suficiente, a legislação consumerista cuidou de especificar a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos em caso de descumprimento de suas obrigações para com os consumidores, conforme artigo 22,
caput
e parágrafo único, a seguir transcritos:

Artigo 22, CDC. Os órgãos públicos, por si ou suas
empresas,
concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento,
total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a
reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

Especificadamente no que pertine à Resolução 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, dispunha o seu artigo 15, que “
A distribuidora deve
adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento,
operar e manter o seu sistema elétrico
até o ponto de entrega
, caracterizado como o limite de sua responsabilidade
, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.
”

Neste mesmo sentido, revelava-se o artigo 166, ao prescrever que “
É de responsabilidade do consumidor,
após o ponto de entrega
, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.
”

Tem-se, portanto, o “ponto de entrega” como importante marco delimitador para a aferição da responsabilidade da concessionária de serviço público, sendo este definido no artigo 14, da Resolução 414/2010 como “
a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora
”, situando-se,
via de regra
, no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora.

Subsistem, contudo, exceções previstas no próprio texto regulamentar, sobretudo para as propriedades rurais, para as quais,
a depender das características do serviço dispensado à unidade consumidora
, o ponto de entrega poderá se situar no local de consumo, ainda que dentro da propriedade do consumidor; na primeira estrutura na propriedade do consumidor; ou na primeira estrutura de derivação da rede da propriedade.

Vejamos:

Art. 14.
O ponto de entrega é a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora
e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) (...)

II – a unidade consumidora,
em área rural
, for atendida em tensão secundária de distribuição, caso em que o ponto de entrega se situará no local de consumo, ainda que dentro da propriedade do consumidor, observadas as normas e padrões a que se referem a alínea “a” do inciso I do art. 27;

III – a unidade consumidora,
em área rural
, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora não atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura na propriedade do consumidor;

IV – a unidade consumidora,
em área rural
, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da distribuidora atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade;

No caso
dos autos
, é incontestável que o incêndio na propriedade do demandante/apelado ocorreu devido à negligência da fornecedora, que deixou de realizar a poda adequada da árvore, permitindo que esta entrasse em contato com os fios da rede de abastecimento de energia sob sua responsabilidade
localizada dentro da propriedade do
ex adverso
.

Perfilho tal compreensão pois a
concessionária/apelante não afastou a sua responsabilidade pela manutenção d
o referido sistema elétrico
, na medida em que sequer preocupou-se em identificar, na presente demanda, onde seria o ponto de entrega da unidade consumidora, elemento, repise-se, fundamental para afastar a sua responsabilidade pelos prejuízos causados.

Tal conclusão ganha especial destaque uma vez que,
logo após o incêndio,
em 20.07.2022,
compareceu na propriedade do consumidor para realizar a manutenção da rede de
energia
por meio da
limpeza do local e da
poda de árvores,
conforme verifica-se nos Ids. 12282356, 12282382 e 12282382.

Sobressai-se, portanto, o nexo causal e, consequentemente, o defeito da prestação do serviço, eis que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório inserto no artigo 14, §3º, do CDC.

Nesse passo, patente a responsabilidade da concessionária/apelante, afigurou-se correta a sua condenação aos danos materiais no valor de R$ 228.740,60 (duzentos e vinte e oito mil, setecentos e quarenta reais e sessenta centavos), os quais, na espécie, restaram comprovados pelo
L
audo Técnico Agronômico
de Id. 12282130, em razão da perda de cerca elétrica; 4,82 ha (quatro hectares e oitenta e dois centiares) de pastagem; e de plantação de eucalipto.

Confira-se, a propósito, caso análogo: TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000237-79.2019.8.08.0063, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/Jun/2024.

No que diz respeito ao dano moral, entendo que está devidamente caracterizado, não se tratando de um simples aborrecimento cotidiano. Ignorar essa realidade significaria desconsiderar todo o esforço despendido pelo apelado, agricultor, que, de forma abrupta, foi privado de grande parte de seus bens e submetido a intenso desgaste na tentativa de resolver a questão. Além disso, deve-se levar em conta o tempo e os custos envolvidos, bem como o impacto emocional decorrente da deterioração de seu patrimônio e da omissão da Concessionária Pública em reparar o prejuízo por ela causado.

Dito isso, a falha na prestação dos serviços impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno,
tendo sido
tratado com descaso pela fornecedora, a qual, aliás, impôs obstáculos para se eximir de suas responsabilidades.

Tal situação gerou inegável perda de tempo útil pelo consumidor na homérica tentativa de ver reconhecido o seu direito, desarrazoadamente obstaculizado pela apelante, cuja conduta abusiva enseja na indenização por danos morais, em atenção à
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, notadamente em razão da situação de desigualdade e de vulnerabilidade que são as notas características das relações de consumo (STJ; REsp n. 2.017.194/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (
STJ
; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Exatamente por isso,
“
À frustração do consumidor de adquirir o bem com vício,
não é razoável que se acrescente o desgaste para tentar resolver o problema ao qual ele não deu causa, o que, por certo, pode ser evitado - ou, ao menos, atenuado - se o próprio comerciante participar ativamente do processo de reparo
, intermediando a relação entre consumidor e fabricante, inclusive porque, juntamente com este, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.
À luz do princípio da boa-fé objetiva, se a inserção no mercado do produto com vício traz em si, inevitavelmente, um gasto adicional para a cadeia de consumo, esse gasto deve ser tido como ínsito ao risco da atividade, e não pode, em nenhuma hipótese, ser suportado pelo consumidor.
Incidência dos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), e observância do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC)
” (
STJ
;
REsp n. 1.634.851/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 15/2/2018).

Não suficiente, chama especial atenção desta relatoria o fato de que o consumidor,
agricultor,
em razão, exclusivamente, da má prestação do serviço,
foi alijado de
meios essenciais para o desempenho de sua subsistência,
circunstância que
extrapol
ou
o mero dissabor, caracterizado dano moral a ser indenizado pela demandada
com fulcro no
artigo 927 do Código Civil.

Dito isso
, é cediço que
a determinação do
montante indenizatório
destinado
à reparação do
dano
moral
deve
rá
atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor
que lhe foi causada
.
Para tanto,
dever
ão
ser levada
s
em
consideração
as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado,
atendendo
à
s
peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo
e preventivo
da indenização,
além da
vedação do enriquecimento ilícito e
d
a extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
mantenho

o
quantum
indenizatório no valor de
R$
10
.000
,00
(
dez

mil
reais
)
, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios
desde o evento danoso
(
Súmula 54, STJ
), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Note-se que referida quantia, a toda evidência, não se revela excessiva, muito pelo contrário, em especial pelo porte econômico d
a
fornecedor
a
, tampouco representa enriquecimento indevido da parte autora.

P
osto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para determinar a incidência, sobre o montante indenizatório
devido
a título de danos materiais, de correção monetária
e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54, do e. STJ, e, sobre os danos morais, de correção monetária a partir do arbitramento, com juros desde o evento danoso, vide Súmulas 362 e 54, do e. STJ. Em ambos os casos a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e juros de mora
pela SELIC, vedada a
cumulação, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para dar parcial provimento ao recurso.